Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO DE PRODUTO DE RELAXAMENTO CAPILAR. QUEDA DE CABELO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DE GUIA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso das autoras visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Gratuidade de justiça concedida na origem, a qual se ratifica na instância recursal.
3 – Responsabilidade civil. Fato do produto. Queda de cabelo após utilização de produto de relaxamento capilar. Na forma do art. 12, inciso III, do CDC, o fabricante responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. As autoras adquiriram o creme alisante profissional da linha Lisa Hair e o neutralizante líquido Lisa Hair, ambos produzidos pela ré. Dirigiram-se a um salão de beleza para aplicação do produto, o qual posteriormente lhes causou severa queda de cabelo, tal como demonstram as fotos e vídeos colacionados ao processo (ID. 30874073). Não obstante a responsabilidade do fabricante seja objetiva, não há como aferir, no caso em exame, se os danos causados às autoras decorreram de defeito de fabricação, que, em tese, ensejariam a responsabilidade da ré, ou de falha na aplicação do produto, sendo esta última de responsabilidade exclusiva de terceiro. Quanto ao dever de informação, o rótulo de ID. 30874107 traz instruções claras acerca do modo de utilização do creme Lisa Hair. Dentre elas, se destacam: não aplicar o produto se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado; fazer o teste de mecha antes da utilização do produto, o qual serve justamente para avaliar se o cabelo está saudável o suficiente para enfrentar procedimentos químicos; aplicar o produto a meio centímetro da raiz; além de certificar se o produto utilizado anteriormente pelas usuárias tem a mesma base química. Assim, não restou caracterizado o defeito de fabricação do produto, tampouco descumprimento do dever de informação, pelo que não se reconhece a responsabilidade civil da ré. Todavia, eventualmente, pode-se reconhecer, em ação autônoma, a responsabilidade dos profissionais do salão de beleza, caso se demonstre o defeito na prestação do serviço.
4 – Inversão do ônus da prova. Na forma do art. 6., inciso VIII do CDC, a inversão do ônus da prova tem lugar quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não há, no processo, elementos a indicar de que o produto, com as informações sobre uso, causem danos ao cabelo, em situação de utilização regular por profissional da área. Sem demonstração de defeito, não há responsabilidade do fabricante. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelas recorrentes vencidas. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J